Tribunal: TJPA
Processo: 0001000-68.2010.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001000-68.2010.8.14.0018

APELANTE: JOSE CARLOS ALMEIDA DE AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001000-68.2010.8.14.0018

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS – PA

APELANTE: JOSE CARLOS ALMEIDA DE AMARAL

DEFENSORA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
Jose Carlos Almeida de Amaral
contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente poderia ser absolvido com fundamento em excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redimensionamento, com revisão das circunstâncias judiciais consideradas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa não se aplica ao caso, pois, tratando-se de alegada situação de risco à vida, caberia a análise da excludente de ilicitude, mais especificamente o estado de necessidade. No entanto, o recorrente não comprova perigo atual e inevitável que justificasse o porte de arma, conforme entendimento consolidado no STJ (STJ - Aresp: 2326587).

4.

Quanto à dosimetria, a pena foi corretamente fixada pelo juízo a quo, com a devida valoração das circunstâncias judiciais, especialmente no que se refere à culpabilidade e às circunstâncias do crime, sendo aplicadas corretamente as orientações jurisprudenciais pertinentes. Não há erro na consideração da confissão espontânea, que foi devidamente reconhecida e valorada com a redução da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa não se aplica a casos de porte ilegal de arma de fogo quando não há prova de situação de perigo atual e inevitável que justifique a conduta.

2.

A dosimetria da pena, quando fundamentada adequadamente, não comporta redimensionamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 23, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Aresp: 2326587, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 31/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 00010068.2010.8.14.0018

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS – PA

APELANTE: JOSE CARLOS ALMEIDA DE AMARAL

DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CARLOS ALMEIDA DE AMARAL

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 02 (dois) anos e 03 (três) meses pelo cometimento do crime tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei nº.10/826/2003 (id

15121642 - Pág. 10 – 14).

Narra a denúncia, em resumo, que, 03 de julho de 2010, por volta das 02h30min, na Rua Sumaúma, no município de Curionópolis – PA, o recorrente foi preso em flagrante portando uma arma de fogo de uso permitido sem autorização legal ou regulamentar (id

15121639).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição em razão da existência de causa excludente de ilicitude e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena mediante revisão da valoração realizada na dosimetria (id

15121642 - Pág. 28 – 15121643 - Pág. 8).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

15121643 - Pág. 14 – 20).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id

17057810).

É o relatório.

À revisão.

______________

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Da Excludente de Culpabilidade

No mérito, entendo que não há que se falar em causa excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, basicamente, por duas razões.

A uma porque, houvesse perigo atual e inevitável a colocar em risco a vida do apelante e, nesta condição, justificar o porte de arma de fogo para defesa pessoal, não seria o caso de amparar sua conduta pela excludente de culpabilidade como pretende a defesa, mas, sim, excludente de ilicitude, mais precisamente o estado de necessidade, nos termos do art. 23,
caput
, do CP.

A duas porque, conforme dito acima, o estado de necessidade tem como fundamento situação de perigo atual que o agente não tenha provocado nem poderia evitar, de maneira que

não tendo o ora apelante comprovado risco de morte ou ameaça à sua integridade física deve prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça

segundo o qual “
não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto”

(STJ - Aresp: 2326587, Relator: Messod Azulay Neto, Data De Publicação: 31/05/2023).

Portanto, restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não merece prosperar a tese absolutória veiculada pela defesa do apelante.

Do Redimensionamento da Pena

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17, 19 e 23 TJPA).

No caso específico da confissão espontânea, importante ressaltar que o juízo
a quo
não só reconheceu sua incidência, como reduziu a pena à razão de 03 (três) meses, de modo que não há que se cogitar de erro de julgamento no particular.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024